Tribunal: TJDFT
Processo: 0754089-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0754089-57.2023.8.07.0000 RECORRENTE: HELLEN CRISTINA PAULINO SILVA RECORRIDOS: MAURO DOMINGOS TRAVERSIN, ADENIR PINTO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. REQUISITOS PARA SUSPENSÃO DA DECISÃO. DEMONSTRADOS. GARANTIA. INEXIGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUSCITADA DE OFÍCIO. TÍTULO EXECUTIVO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. CONDENAÇÃO INEXISTENTE. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. VIOLAÇÃO. INOCORRENTE. PRECLUSÃO. NÃO APLICÁVEL. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO DE SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA EXTENSÃO, PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Se os honorários advocatícios foram fixados com base no valor da condenação e não houve condenação efetiva no título executivo, mostram-se presentes os requisitos para suspensão da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. 2. A garantia a ser prestada pelo executado, exigida pelo art. 525, § 6o, do Código de Processo Civil, aplica-se ao momento entre a apresentação da impugnação e seu julgamento. 3. O recebimento no efeito suspensivo do agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado dá-se com fundamento no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que não prevê como requisito para a suspensão da eficácia da decisão a prestação de garantia. Agravo interno conhecido e não provido. 4. Não é possível à instância recursal analisar questões relativas à penhora quando houve apresentação de impugnação no Juízo de origem, ainda pendente de análise. Preliminar de não conhecimento por supressão de instância suscitada de ofício. 5. Se os honorários advocatícios forma fixados com base no valor da condenação e não houve condenação alguma, simplesmente não há valor a ser recebido. 6. Não há violação à coisa julgada ou à segurança jurídica se os recursos anteriormente analisados, relativos à execução fundada no mesmo título executivo e promovida contra devedor solidário, não se debruçaram sobre a inexistência de condenação. 7. A ausência de condenação é situação vinculada aos requisitos constitutivos do título executivo e por esse motivo é questão que pode ser conhecida de ofício e não se sujeita a preclusão. 8. A circunstância de a exequente se amparar em condenação inexistente para promover o cumprimento de sentença de honorários advocatícios não configura alteração da verdade dos fatos quando se trata de questão relacionada à interpretação do conteúdo do título executivo, sendo indevida a condenação ao pagamento de multa com fundamento no art. 80, I, do Código de Processo Civil. 9. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de instrumento conhecido parcialmente e, na extensão, provido. Decisão reformada. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 322, §2, 502 e 503, todos do CPC, aduzindo que o afastamento da condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, devidamente fixado em título judicial transitado em julgado, viola a coisa julgada material e a segurança jurídica. Sustenta, ainda, que o acórdão vergastado “não realizou uma interpretação lógico-sistemática do dispositivo da r. sentença exequenda, ao que teria concluído pela existência de proveito econômico claro e expresso, suficiente para embasar a “condenação” que serviu de base de cálculo para os honorários de sucumbência”; c) artigos 85, caput e §§2o e 14, e 494, ambos da Lei Processual Civil, e 22, caput e §2o, do Estatuto da OAB, argumentando que a ocorrência de erro material no título judicial exequendo, afastando a obrigação da parte contrária de arcar com tal verba sucumbencial, fere o direito básico da insurgente à remuneração digna e proporcional ao trabalho exercido; e d) artigo 1.026, §§2o e 3o, do CPC, defendendo a inocorrência de natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, porquanto desproporcional. Por fim, requer a gratuidade de justiça, bem como que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento aos artigos 85, caput e §§2o e 14, 322, §2, 494, 502, 503 e 1.026, §§2o e 3o, todos do CPC, e 22, caput e §2o, do Estatuto da OAB. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A agravante afirma que a decisão deve ser reformada porque contraria entendimento já firmado por este Tribunal, ofendendo a segurança jurídica e a coisa julgada. Conforme salientado na decisão recorrida, as decisões anteriores proferidas por este Tribunal em outros recursos relativos à mesma execução se referem basicamente à impossibilidade de alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, não dispondo sobre a inexistência de condenação no título executivo. Logo, não se verifica a alegada violação à coisa julgada ou à segurança jurídica, tendo em vista que a questão não foi efetivamente analisada em recursos anteriores. Além disso, também não há preclusão, considerando que a ausência de condenação se vincula aos requisitos constitutivos do título executivo e é questão que pode ser conhecida de ofício”. (ID 65675816). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto a multa por embargos protelatórios, entende a Corte Superior que “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF no 10.671. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003